Tribunal: TJBA
Processo: 8052738-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052738-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RODRIGO CAVALCANTE SILVA Advogado(s): JANAINA BRITO DE ABREU AGRAVADO: PRISCILA BATISTA BISPO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTOS COMPROVADOS AINDA QUE PARCIAIS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. PRISÃO CIVIL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO PRISIONAL SEM PRÉVIA APRECIAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional, que somente deve ser decretada quando comprovado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, após regular apreciação das justificativas apresentadas pelo executado. 2. Quando o devedor apresenta comprovantes de pagamentos realizados, ainda que em valores menores ou de forma diversa da pactuada, impõe-se ao juízo o dever de analisar detidamente tais documentos antes da decretação da prisão civil. 3. O pagamento direto de despesas essenciais ao alimentando (mensalidades escolares, gastos pessoais) pode ser considerado como cumprimento parcial da obrigação alimentar, especialmente quando há evidências de concordância tácita da credora ao receber tais valores. 4. A existência de embargos à execução pendentes de julgamento, nos quais se discute a extensão do débito e os pagamentos realizados, recomenda a suspensão do decreto prisional até a solução da controvérsia patrimonial. 5. Havendo dúvida razoável sobre a extensão do inadimplemento e comprovação de esforços do devedor em adimplir a obrigação, ainda que parcialmente, a prisão civil não deve ser decretada, privilegiando-se outros meios executivos menos gravosos. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052738-71.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Agravante Rodrigo Cavalcante Silva e Agravada M.C.B.S. (representada por Priscila Batista Bispo). ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para revogar a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.